Tribunal: TJMT
Processo: 1008163-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008163-95.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS EMERSON FARIA QUEIROZ - CPF: 888.616.002-04 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 25.292.994/0001-98 (AGRAVADO), WALLAS HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS - CPF: 016.082.831-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em demanda envolvendo pedido de tutela de urgência para impedir alienação de imóvel supostamente objeto de contrato desfeito.

II. Questão em discussão.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de enfrentar (i) a suposta violação ao princípio da boa-fé objetiva e (
ii
) o risco de dano ao resultado útil do processo diante da alegada iminência de alienação do imóvel. Examina-se, ainda, (
iii
) a possibilidade de concessão de efeitos infringentes e (
iv
) o cabimento da averbação da existência da demanda na matrícula do bem.

III. Razões de decidir.

1
. O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada os requisitos do art. 300 do CPC, concluindo pela inexistência de prova suficiente para demonstrar a probabilidade do direito e o
periculum in mora
, especialmente diante da fragilidade dos documentos apresentados.

2
. A alegação de violação à boa-fé objetiva foi implícita e suficientemente analisada à luz da ausência de demonstração de conduta contraditória da parte contrária e da irregularidade dos pagamentos contratuais.

3
. A assertiva de risco de alienação do imóvel foi descartada por falta de prova atual ou iminente do perigo alegado.

4
. Não há omissão a ser sanada, sendo incabível o reexame da matéria sob o pretexto de vício formal.

5
. O pedido de averbação da demanda constitui inovação recursal, não podendo ser conhecido na via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de
Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão no acórdão que, de forma expressa e fundamentada, analisa os requisitos legais da tutela de urgência.

2. É incabível utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.

3. Pedido de averbação da demanda não pode ser conhecido quando formulado pela primeira vez em sede de embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022, 300 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
LUCAS EMERSON FARIA QUEIROZ
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Agravo de Instrumento
, no qual
esta
5a Câmara de Direito Privado, à unanim
idade,
des
proveu o recurso
do embargante
.

O embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão embargado, por não ter este enfrentado (i) a suposta violação ao princípio da boa-fé objetiva, e (
ii
) o periculum in mora decorrente do risco de alienação do imóvel litigioso, o que, em seu entender, impediria o resultado útil do processo. Requer, ademais, efeitos infringentes ao julgado, ou, subsidiariamente, a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel.

Com essas considerações, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de
reconhecer o risco iminente ao resultado útil do processo.

O embargado foi devidamente intimado, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões recursais (ID 292006897).

O recurso é tempestivo
(ID
289185357
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo d
o
embargante, o v. acórdão
embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...)

De proêmio, anoto que o agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum
litis, cabendo ao Tribunal o exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, vedada a análise de questões não apreciadas pelo magistrado, sob pena de supressão de instância.

Dispõe o artigo 294 do Código de Processo Civil, que “A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.”

Seja qual for a sua natureza da tutela provisória (urgência ou evidência), por óbvio, ambas podem ser concedidas antecipadamente, inclusive, liminarmente, conforme se extrai respectivamente do §2o, do
artigo 300 do Código de Processo Civil, bem como do parágrafo do artigo 311 do mesmo código.

A antecipação dos efeitos da tutela é a entrega provisória da prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos escritos na lei processual e tem objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em Juízo, ou os seus efeitos.

Para as pretensões de antecipação dos efeitos da tutela, no âmbito das tutelas provisórias de urgência, a lei processual exige o preenchimento dos requisitos necessários ao seu cabimento, no caso, elementos que evidenciem a juris) e o perigo de dano (periculum in mora) ou o risco ao resultado útil probabilidade do direito (fumus boni do processo.

É o que expressamente dispõe o art. 300 do CPC. Confira-se:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é medida excepcional que somente deve ser concedida pelo Juízo quando a situação jurídica invocada estiver bem delineada e o perigo for iminente, não sendo possível aguardar o curso natural do processo até o seu desfecho com a sentença.

Sobre o tema, observa Nelson Nery Junior que:

“Também é preciso que a parte comprove a plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC Lei 13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 e 4 ao art. 300 do CPC, p. 857 e 858).

Em sede de cognição sumária, verifica-se que não estão presentes os requisitos da probabilidade do direito, tampouco do perigo de dano, notadamente porque, embora o agravante tenha alegado que o imóvel foi alienado a terceiros, não anexou qualquer documento comprobatório suficiente que corrobore suas alegações, apresentando apenas conversas de WhatsApp de dois anos atrás, as quais não evidenciam claramente o que foi por ele alegado.

Além disso, o agravante não demonstrou ter realizado o pagamento das parcelas, conforme o aditivo, de forma regular e pontual.

Assim sendo, torna-se necessária a realização de dilação probatória nos autos, para o melhor esclarecimento dos fatos.

Logo, concluo que o pedido não revela, por ora, elementos de prova suficientes a permitir, nesta análise perfunctória, o deferimento da tutela pretendida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUCAS EMERSON FARIA QUEIROZ
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.
”

No caso concreto, o acórdão embargado analisou de forma expressa, suficiente e fundamentada a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência requerida no agravo, notadamente a inexistência de elementos probatórios robustos a demonstrar a rescisão unilateral e a alienação do imóvel a terceiros. Destacou-se, inclusive, que os únicos documentos apresentados foram conversas de
WhatsApp
desprovidas de fé pública e sem registro em ata notarial, insuficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado.

Quanto à alegada omissão sobre a violação à boa-fé objetiva, é forçoso reconhecer que o tema, ainda que mencionado nas razões recursais, foi abordado de forma implícita e suficiente na fundamentação do voto, na medida em que se entendeu, com base no conjunto documental dos autos, que não restou demonstrada qualquer conduta abusiva ou contraditória da parte agravada. O juízo negativo de probabilidade do direito, fundado na ausência de comprovação da regularidade dos pagamentos pelo agravante, esvazia a alegação de confiança legítima ou de surpresa contratual.

De igual modo, no tocante ao
periculum in mora
, o acórdão embargado examinou a alegada iminência de alienação do imóvel, concluindo pela ausência de prova concreta e atual do risco de dano irreparável, o que afastou o requisito da urgência. A assertiva genérica de que o imóvel poderia ser transferido a terceiros, sem qualquer indício atual ou iminente dessa situação, não possui força suficiente para justificar o provimento da medida antecipatória.

Vale enfatizar que a ausência de omissão não pode ser suprida por meio de reiteração de argumentos já apreciados e rejeitados pelo colegiado. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos declaratórios, sob o pretexto de omissão, revela-se juridicamente inadequada.

Quanto ao pedido subsidiário de averbação da demanda na matrícula do imóvel, trata-se de pleito novo,
inovatório
, e incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, razão pela qual não pode ser acolhido nesta sede.

À vista disso, é evidente a ausência de
qualquer vício
no v. acórdão, pois as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em s
entido oposto ao pretendido pelo
embargante.

Destarte, não há como acolher a pretensão d
o
embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além
do mais
, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro material
no acórdão
e tampouco de premissa equivocada
,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
LUCAS EMERSON FARIA QUEIROZ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025